Tribunal: TJMT
Processo: 0045311-83.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0045311-83.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 68476482) interposto por MARIA JOSÉ BARBOZA DA COSTA, com fundamento no artigo 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 21142497):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – SANÇÃO MANTIDA – VALOR DA PENALIDADE – LEGALIDADE EM SUA GRADAÇÃO (ART. 57 DO CDC) – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.
Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.
Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pele Poder Judiciário.” (N.U 0045311-83.2015.8.11.0041, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 61830467).
A parte Recorrente assevera a violação ao artigo 57, do CDC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “revela-se desarrazoada a punição aplicada à ENERGISA, uma vez que a multa aplicada não representa uma defesa ao interessa dos consumidores”. Ainda, aduz que o Poder Judiciária deve intervir quando a multa aplicada for desproporcional e desarrazoada.
Argui, também, infringência aos artigos 2o, caput, e inciso IV e artigo 50, §1o, da Lei Federal n. 9.784/99, alegando que “a decisão deve conter os motivos de fato e de direito que justifiquem sua conclusão”. Aduz que “o PROCON deixou de expressar os motivos pelos quais deixou de reconhecer que a ENERGISA agiu em consonância com a legislação setorial vigente, bem como ignorou a especificidade de cada caso”.
Recurso tempestivo (id 68650967).
Contrarrazões (id 69684952).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Objetivamente, a controvérsia reside no desprovimento do apelo interposto contra a decisão de primeiro grau que “julgou improcedente os fundamentos da exordial e condenou a Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento)”.
Nas razões recursais a parte aduz que o aresto vergastado violou os artigos 57, do CDC, 2o, caput, e inciso IV e artigo 50, §1o, da Lei Federal n. 9.784/99, arguindo que o aresto vergastado se furtou da análise aprofundada dos elementos de provas capazes de infirmar a decisão de primeiro grau, bem como taxa de desproporcional e desarrazoada a multa fixada em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) pela autarquia pública.
Pois bem, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Denota-se do aresto vergastado, no entanto, que (id 21150952):
“O Órgão de Proteção ao Consumidor entendeu que de fato não poderia ser interrompido o fornecimento de energia nessa unidade consumidora, uma vez que a fatura do mês 10/2010 possuía impugnação administrativa pendente de análise e a fatura referente ao mês 01/2010 possuía mais 90 dias de atraso, o que impedia essa atitude do fornecedor.
Diante da violação aos direitos do consumidor, foi aplicada multa administrativa pelo PROCON no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), conforme se verifica do documento de Id. 8510331.
Com relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas sim apenas verificar se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.
A propósito:
(...)
Da análise dos procedimentos administrativos em questão, nota-se que fora oportunizado ao Banco/Apelante manifestar em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória.
Da mesma forma, observa-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levaram à aplicação da sanção administrativa, não tendo que se falar em ausência de motivação e nem em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Outrossim, constata-se que, ficou demonstrado no procedimento administrativo em questão a ocorrência de infração consumerista praticada pelo Apelante, isso porque, conforme estabelece o art. 172 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, não pode ser interrompida a energia do consumidor por débito vencido à mais de 90 (noventa) dias, como cito:
“Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:
[...]
§ 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento”.
Com efeito, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor.
Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo número 0110-012.455-9 (70700.029257/2015), sequer a multa pecuniária por eles aplicadas.
(...)
Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerado a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
Cabe ressaltar que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.
Deste modo, entendo que a multa aplicada no montante de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) observa todos os requisitos estabelecidos no artigo 56 e 57 do CDC, tem o condão de proporcionar o caráter pedagógico e socioeducativo da medida, fazendo com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.
Além disso, o quantum estabelecidos na esfera Administrativa não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
Diante desse quadro, para rever o entendimento do Tribunal a quo é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O TRIBUNAL DE ORIGEM MANTEVE A MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória de decisão administrativa proposta por Walt Mart Brasil Ltda. e outro, ora recorrentes, contra a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon e a Fazenda do Estado de São Paulo, ora recorridos, "sustentando, em síntese, que foram autuadas e multadas pela ré por não terem registrado eletronicamente, dentro do prazo - legal, documentos fiscais, em violação ao Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo mais conhecido como "Nota Fiscal Paulista"." (fl. 303). Alegam ainda, que o valor da penalidade é desproporcional.
2. O Juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
3. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação dos ora recorrentes, e assim consignou na sua decisão: "Alegaram as apelantes que deixaram de fazer o registro por motivo de força maior. Entretanto, não há como se acolher tal fundamento, já que o prazo para fazer o registro é extenso. Não é possível que as apelantes tenham tido problema de energia ou problema no site da Secretaria da Fazenda por tantos dias seguidos. Assim, restou configurada a prática de conduta contrária à lei. Quanto ao pedido de redução do valor da multa administrativa melhor sorte não assistem às autoras. (...) Considerando que a multa deve ter caráter punitivo, revelando instrumento apto a desestimular a conduta, não se vislumbra qualquer ilegalidade no quantum arbitrado, sendo razoável diante do porte econômico da empresa e da natureza da infração perpetrada. Nega-se, portanto, provimento ao recurso, com a manutenção da decisão de origem em sua integralidade." (fls. 307-308, grifo acrescentado).REEXAME DOS FATOS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ
4. Rever o entendimento da Corte Regional demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, obstado nos termos da Súmula 7/STJ.Nesse sentido: REsp 1656465/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/05/2017.
5. No mais, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
6. Por fim, não fizeram os recorrentes o devido cotejo analítico.Assim, não demonstraram as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.
7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp 1681163/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017) (g.n)
Ainda, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos elementos de prova, concluiu pela inexistência de erro médico (diante da ausência de culpa e de nexo de causalidade) ou defeito no serviço prestado (por ausência de nexo de causalidade entre o serviço e o dano). Entender de modo contrário implicaria reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial.
3. "A incidência da Súmula 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea c do art. 105, III, da Constituição Federal" (AgRg no AREsp n. 97.927/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015).
4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1717545/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII